Tribunal: TJSP
Processo: 1009624-54.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Contrato de financiamento – Inexigibilidade do débito e negativação indevida – Questões superadas – Dano moral – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Parte autora devedora contumaz – Inocorrência de abalo de crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Contrato de financiamento – Inexigibilidade do débito e negativação indevida – Questões superadas – Dano moral – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Parte autora devedora contumaz – Inocorrência de abalo de crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do artigo 373, I, do CPC – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade – Transtornos causados à parte autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Indenização indevida – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009624-54.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ALEX LUIZ
DA
SILVA
SOARES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009624-54.2018.8.26.0510
Apelante
Alex Luiz da Silva Soares (AJG)
Apelado
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL 1
Comarca
Rio Claro 1a Vara Cível
Voto no 39246
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais
Contrato de
financiamento
Inexigibilidade do débito e negativação
indevida Questões superadas Dano moral Peculiaridade
do caso
Singularidade relativa à questão de fato
Parte
autora devedora contumaz Inocorrência de abalo de crédito –
Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador,
ou de efetivas consequências na esfera moral e material

Inobservância do artigo 373, I, do CPC Falta de prova de
circunstância que atinja a dignidade Transtornos causados à
parte autora que são meros dissabores do cotidiano que não
ensejam dano moral
Indenização indevida
Pretensão
afastada Sentença mantida RITJ/SP artigo 252 Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,

A r. sentença de fls. 186/187 julgou parcialmente
procedente o pedido, para declarar a inexistência do débito advindo do contrato cedido
pela Caixa Econômica Federal ao réu no valor de R$ 20.073,32; em decorrência,
ratificou a tutela provisória de urgência, tornando definitiva a exclusão da restrição em
nome do autor junto ao Serasa; condenou ainda o réu a excluir em definitivo a dívida de
órgãos restritivos de crédito, sob pena de multa em igual valor do que for negativado.
Pela sucumbência recíproca, condenou a parte ré ao pagamento de 3/5 das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.100,00; e o autor ao
pagamento de 2/5 das custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 1.500,00, observada a AJG.
Apela o autor pretendendo o ajustamento do julgado no
sentido de que lhe seja fixada indenização a título de dano moral, em decorrência dos
constrangimentos sofridos pela inscrição indevida de seu nome em cadastro de
inadimplentes; e sustenta que o fato de haver outras restrições em seu nome não afasta a
lesão cometida, e nem os dissabores que o apontamento lhe produziu (fls. 190/194).
Processado o recurso e com resposta (fls.
200/204), vieram os autos a esta Instância e após a esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Superadas as questões relativas à inexigibilidade do débito
e negativação indevida, por limitado o apelo, quanto à pretensão de indenização por
dano moral, sem razão o apelante.
Na hipótese, conquanto não seja aplicável a Súmula
385/STJ, uma vez que as outras inscrições constantes do cadastro de devedores em
nome do apelante não são anteriores à negativação aqui discutida (contrato no
250334110026581502), observadas as circunstâncias fáticas da causa, bem como o
tempo decorrido entre a data da inscrição (07/12/2013 fls. 10/11 e fls. 70/73) e o
ajuizamento da demanda (31/10/2018 fls. 01), de se entender não haver o alegado
apontamento gerado ao apelante transtornos justificadores do dano moral que reclama,
até porque, no caso, não demonstrou os fatos constitutivos do direito pleiteado (artigo
373, I do CPC).
Como referido na r. sentença recorrida: “A cessão do
contrato está posta na certidão de fls.69, porém o contrato cedido (e negativado), que
prova a dívida do autor, não veio aos autos por negligência do réu ou inexistência de
tal contrato. A existência da dívida incluída no cadastro de devedores, portanto, não
está provada, e, tratando-se de ônus do réu fato negativo para o autor -, resulta
ilegítima a negativação pelo réu, configurando ato ilícito. A restrição está provada a
fls.10/1 e deve ser cancelada, ante a inexistência de dívida. A fls.77/8 consta que o
autor detinha anteriormente à objeto destes autos (desde 12/2017), e no SCPC
(fls.74/6) vê-se que o autor convive com restrições desde 2014, retirando, assim,
potencial lesivo ao ato ilícito do réu, afastando direito a indenização, por inexistir dano
moral no ato de negativar quem já era devedor.” (fls. 187).
Observa-se que os extratos acostados às fls. 74/79, e
datados de 12/11/2019, não indicam a existência, nos últimos cinco anos, de qualquer
registro em nome do apelante com as características daquele questionado na inicial,
inexistindo nos autos prova de que o referido apontamento estivesse ativo por ocasião
do ajuizamento da demanda, não sendo crível, portanto, que o apelante tenha sido
ofendido em sua dignidade por suposto fato ocorrido há mais de cinco anos, sobretudo
porque, e como já mencionado, não restou comprovado que, quando da propositura da
ação, remanescia ativa a negativação questionada.
Como se sabe, “a inscrição do nome do devedor pode ser
mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos”
(Súmula 323/STJ), conforme disposto, aliás, no artigo 43, §1o, do CDC, 'in verbis': “os
cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em
linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes
a período superior a cinco anos”.
Além disso, de se considerar também o rol de restrições
em nome do apelante com, ao menos, 22 apontamentos nos últimos cinco anos , no
qual constam, inclusive, restrições contemporâneas à propositura da demanda (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
74/79), a revelar tratar-se de devedor contumaz, não se podendo concluir, e diante da
ausência de provas da ocorrência de dano moral, que o apontamento praticado pelo
apelado lhe restringiu o crédito ou impediu a realização de práticas comerciais.
Desse modo, embora se compreenda os percalços
suportados pelo apelante, não há que se falar em indenização a título de dano moral, não
se tratando o caso de situação excepcional em que se configura o abuso de direito pelo
apelado, de modo que a inscrição ora questionada somente poderia acarretar o dever de
compensar moralmente o devedor, se e quando provada dessa infração haver advindo
circunstância que atinja a sua dignidade, do contrário, caracterizando o fato mero
aborrecimento.
Conforme ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios
elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade
individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados
afetos'; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a “parte social do patrimônio
moral” (honra, reputação etc.) e dano que molesta a “parte afetiva do patrimônio
moral” (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente
dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)”
(Dano moral. 3a ed., rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 22).
Ademais, não há nos autos prova de abalo a qualquer
direito de personalidade do apelante, tampouco de constrangimento moral, a justificar a
indenização pretendida, vale dizer, os fatos narrados constituem aborrecimentos e
transtornos toleráveis.
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir daí para o apelante
preocupação, incerteza, insegurança, tão só a ofensa à dignidade (artigo 4o do CDC),
como consumidor, de forma relevante e gravosa, é que permitiria a sanção moral, até
porque, observadas as disposições dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e como ensina
a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São
Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 83/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não
basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali. Dano moral. Editora RT, 2a ed., p. 703); e
mais, “... não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou
aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o
suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a
solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito.” (Maria
Celina Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos
Danos Morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 189).
Também não diverge esta E. Corte: “Ação de
inexigibilidade de débito c.c. indenizatória Procedência parcial Dano moral não
caracterizado
Autora devedora contumaz
Inocorrência de abalo de crédito,
independente de as inscrições serem anteriores ou posteriores a aqui discutida

Entendimento
reformulado

Recurso
improvido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1023981-08.2018.8.26.0100; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018).

Nesse
sentido,
já
decidiu
esta
C.
Câmara:
“Responsabilidade Civil Danos morais Requerente que não cuidou de preservar a
sua imagem, agindo de forma a ser vista como uma devedora contumaz na insolvência
de suas obrigações
Danos morais não configurados
Preliminar rejeitada

Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível 1003168-15.2014.8.26.0127; Relator
(a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de
Registro: 27/06/2018).
Por isso, impõe-se a mantença da r. sentença recorrida, tal
como lançada, inclusive quanto à sucumbência recíproca, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c.c. artigo 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115299
Apelação Cível no 1009624-54.2018.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Alex Luiz da Silva Soares
Apelado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL 1
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Alex
Luiz
da
Silva
Soares
ajuizou a presente ação contra Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL 1, a pretexto de que a ré
procedeu à inscrição do seu nome junto
aos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, sem que existisse entre as partes
qualquer relação creditícia.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda parcialmente procedente, para
os fins de declarar o débito inexigível sem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contudo, condenar a ré a indenizar o autor
por danos morais, por entender que o
apelante possuía outras negativações.
Irresignado,
o
requerente
interpôs o presente recurso de apelação.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
É
certo
que
o
recorrente
sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas,
em
razão
da
negativação
indevida do seu nome, motivo pelo qual
deve
receber
a
correta
e
justa
indenização, que arbitro em R$10.000,00
(dez mil reais), observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
Outrossim,
respeitado
o
entendimento do douto Desembargador
Relator, a Súmula no 385 do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que é
descabida indenização por danos morais
sofridos em virtude de negativação indevida, quando preexistente legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inscrição.
Conforme se depreende dos
autos, o apelante não possuía inscrições
nos
cadastros
de
inadimplentes,
anteriores à que foi objeto da presente
ação, motivo pelo qual o recorrente faz
jus ao recebimento da indenização por
danos morais, tal como acima fixada.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para os fins de
condenar a ré a pagar ao autor, a título da
indenização por danos morais, o montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido
dos juros moratórios, contados desde a
citação,
nos
moldes
do
supracitado
dispositivo legal e correção monetária, a
partir
do
arbitramento,
na forma da
Súmula no 362 do Superior Tribunal de
Justiça.
A ré arcará com as custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e os honorários advocatícios,
que ora arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre os valores totais da condenação,
consoante
os
ditames
previstos
no
parágrafo 2o, do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13560239
6
10
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
135AB942
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009624-54.2018.8.26.0510 e o código de confirmação da tabela acima.